Tribunal: TJSP
Processo: 1008694-92.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso que não é inepto, porquanto de sua simples leitura se podem inferis os motivos pelos quais os autores pretendem a reforma da decisão na parte que lhes foi desfavorável, sendo o que basta ao seu conhecimento, a teor do contido no art. 1.010/CPC – Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MATERIAL E MORAL - Transporte aéreo internacional – Atraso do voo que gerou

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso que não é inepto, porquanto de sua simples leitura se podem inferis os motivos pelos quais os autores pretendem a reforma da decisão na parte que lhes foi desfavorável, sendo o que basta ao seu conhecimento, a teor do contido no art. 1.010/CPC – Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MATERIAL E MORAL - Transporte aéreo internacional – Atraso do voo que gerou perda da conexão, oportunidade em que os autores optaram por adquirir novas passagens para voo direto, chegando ao destino final com 6 horas de atraso, se comparado ao inicialmente avençado - Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo o direito à recomposição do dano material, mas negando o dano moral por não comprovado – Insurgência pelos autores – Descabimento – A despeito de o fato gerador do atraso ser inerente à atividade que a transportadora desenvolve, tem-se que os autores não comprovaram o arguido dano moral, que no caso não é in re ipsa, enquadrando-se como mero dissabor inerente à vida cotidiana – Pleito indenizatório fundado apenas no atraso, o que, por si só, não vulnera nenhum direito personalíssimo – Sentença mantida – Precedentes - Julgamento que não afronta a ordem de suspensão dos processos que envolvam discussão quanto ao valor da indenização, posto não haver, in casu, indenização a ser paga - Honorários recursais devidos ao adverso e elevados para 11% sobre a mesma base fixada pela sentença, já que não houve insurgência contra esse aspecto (art. 85, §11, CPC) – Recurso desprovido.*